Tribunal: TJDFT
Processo: 0704683-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704683-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal (id 216582245 dos autos n. 0708832-86.2022.8.07.0018). O agravo de instrumento foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, deferiu parcialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo apenas em relação a Célia Nunes Barboza Lourenço (id 69235177). O Sindicato dos Professores no Distrito Federal e o Distrito Federal interpuseram agravo interno (id 70151244 e 71382760). Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se quanto à preliminar de não conhecimento do agravo interno suscitada em contrarrazões apresentadas pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal no prazo de quinze (15) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 72004820). Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Publique-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator